Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-20.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO. Em sua apelação, o autor fez uso de alguns argumentos divorciados da defesa e da sentença. Em relação ao argumento de cobrança indevida de anuidade, observou-se a ocorrência de inovação recursal, o que não era permitido. Incidia o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO. Em sua apelação, o autor fez uso de alguns argumentos divorciados da defesa e da sentença. Em relação ao argumento de cobrança indevida de anuidade, observou-se a ocorrência de inovação recursal, o que não era permitido. Incidia o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Não conhecimento do recurso do réu quanto ao item antes mencionado.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AÇÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E A MORA DO RÉU. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Cobrança de saldo devedor de contrato de cartão de crédito celebrado com o autor. Prova documental apta à demonstração do crédito. Ausência de conexão de demandas. Além da ausência de identidade de pedido e causa de pedir, a ação de conhecimento na qual se baseiou o cumprimento de sentença já foi julgada. Inteligência do art. 55, § 1o do CPC e da Súmula 235 do STJ. Porém, ainda que não haja conexão entre as ações, como premissa lógica do julgamento, será considerada a improcedência da ação revisional promovida pelo réu contra o banco autor. Naquela ação, que foi julgada improcedente, houve o reconhecimento da ausência de abusividade dos juros remuneratórios e a constituição em mora do réu. Esta Turma julgadora manteve a sentença de improcedência, no âmbito da Apelação Cível no 1026486-58.2024.8.26.0068, de minha relatoria, julgado em 01/10/2025. Isto é, diante do resultado dessa primeira demanda, descabe nova discussão acerca da abusividade dos juros remuneratórios ou da desconstituição em mora, não podendo ser desconsiderado o que foi decidido anteriormente. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.